Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727704-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIR. AUT. FUND. E TCDF, contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702258-47.2022.8.07.0018, movido em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA SLU, determinou a alteração do polo ativo da demanda, para constar os nomes dos exequentes sindicalizados (substituídos), bem como para que seja regularizada a reapresentação (ID 130529432, origem). Nas razões (ID 38483862), afirma o caráter coletivo do cumprimento de sentença, pois distribuído pelo SINDIRETA em substituição processual a aproximadamente 45 filiados, devidamente relacionados ao título executivo, sendo a única pessoa jurídica capaz de figurar no polo ativo. Aduz ser sedimentada a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais, abrangendo inclusive a liquidação e a execução da sentença, independentemente de autorização/procuração dos substituídos. Assevera que, apesar de se tratar de típica hipótese de substituição processual, os créditos excutidos serão recebidos de forma individual pelos associados representados pelo Sindicato. Busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, possibilitando a permanência do SINDIRETA/DF no polo ativo. Preparo efetuado (ID 38483863). É o relatório. Decido. Emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a emenda à inicial para que seja “1. alterado o polo ativo da demanda a fim de que consta os nomes dos Exequentes sindicalizados, nos termos da fundamentação; 2. juntadas as respectivas procurações dos credores”, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, não considero presente a urgência do pleito, pois, malgrado tenha o juízo a quo admoestado a parte agravante sobre a consequência do não cumprimento da decisão agravada, qual seja, o indeferimento da inicial, em decisão posterior à resistida determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do presente recurso (ID 134649904, origem). Assim, não vejo presente o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo capaz de autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que a resolução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito, após instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator